Tribunal: TJMT
Processo: 1026314-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1026314-85.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE :- RICARDO ABADE DOS SANTOS
AGRAVADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO E LATROCÍNIO TENTADO – FALTA GRAVE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR – 1) NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE OBJETIVA DO MAGISTRADO – JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DE OFÍCIO AO PAD – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE NA CONDUTA DO JUIZ – PRODUÇÃO DE PROVA POR OUTR ÓRGÃO – MERO IMPULSIONAMENTO DO FEITO PELO MAGISTRADO – MÉRITO – 2) PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE DROGA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – CONFISSÃO DO REEDUCANDO PERANTE A COMISSÃO DISCIPLINAR – LAUDO TOXICOLÓGICO A INDICAR QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA SE TRATAVA DE MACONHA – CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE NOS TERMOS DO ART. 52 DA LEP E JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – AGRAVO DESPROVIDO.
1) Não há que se falar em nulidade da decisão de primeiro grau, se constatado que o magistrado foi diligente em suas ações, manifestando plena probidade e não há qualquer sinal de parcialidade, visto que não produziu prova, apenas impulsionou os autos, acessando o endereço eletrônico da POLITEC e juntando o laudo toxicológico que já se encontrava concluído pelos peritos, para melhor embasamento do decisum.
2) Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconhece a prática da falta grave pelo reeducando que adentra ao presídio na posse de droga, por considerar suficiente o conjunto probatório – confissão do reeducando, conclusão da comissão disciplinar e laudo toxicológico positivo a confirmar a materialidade do entorpecente –, em conformidade com a lei de execução penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026314-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ABADE DOS SANTOS - CPF: 045.819.471-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO E LATROCÍNIO TENTADO – FALTA GRAVE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRELIMINAR
–
1) NULIDADE
DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE OBJETIVA DO MAGISTRADO

– JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DE OFÍCIO AO PAD – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE NA CONDUTA DO JUIZ – PRODUÇÃO DE PROVA POR OUTR ÓRGÃO – MERO IMPULSIONAMENTO DO FEITO PELO MAGISTRADO –
MÉRITO
–
2) PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE
– IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE DROGA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – CONFISSÃO DO REEDUCANDO PERANTE A COMISSÃO DISCIPLINAR – LAUDO TOXICOLÓGICO A INDICAR QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA SE TRATAVA DE MACONHA –
CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE NOS TERMOS DO ART. 52 DA LEP E JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– AGRAVO DESPROVIDO.

1)
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeiro grau, se constatado que o magistrado foi diligente em suas ações, manifestando plena probidade e não há qualquer sinal de parcialidade, visto que não produziu prova, apenas impulsionou os autos, acessando o endereço eletrônico da POLITEC e juntando o laudo toxicológico que já se encontrava concluído pelos peritos, para melhor embasamento do
decisum
.

2)
Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconhece a prática da falta grave pelo reeducando que adentra ao presídio na posse de droga, por considerar suficiente o conjunto probatório – confissão do reeducando, conclusão da comissão disciplinar e laudo toxicológico positivo a confirmar a materialidade do entorpecente –, em conformidade com a lei de execução penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
Ricardo Abade dos Santos
, em face da decisão proferida no Processo Executivo de Pena no 0006656- 02.2017.8.11.0064, código 657337, da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu falta grave em desfavor do reeducando, por ter sido encontrado na posse de drogas.

Nas razões do agravo, a defesa requer,
em preliminar
, o
reconhecimento da violação da imparcialidade objetiva do magistrado
, uma vez que juntou laudo toxicológico produzido pela POLITEC, de ofício, sem qualquer tipo de pedido pela comissão responsável pela instrução do procedimento administrativo. Assim, requer seja
decretada a nulidade da produção probatória realizada pelo juízo
.

No mérito
, requer seja
afastado o reconhecimento da falta grave
, por não haver no PAD laudo toxicológico comprovando a natureza entorpecente do material encontrado, ou, “
caso mantida o decisum agravado, tal equivalerá, no plano da realidade, a violar, por via oblíqua, os contornos do preceito secundário da norma penal incriminadora emanada do art. 28 da Lei de Tóxicos
” (sic).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (Id. 70125968).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida foi por seus próprios fundamentos (Id. 70125974 - Pág. 141).

O p
arecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 71753451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – Nulidade da decisão por violação da imparcialidade objetiva do magistrado).

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa com a juntada, de ofício, pelo magistrado, do laudo toxicológico produzido pela POLITEC, que comprovou que a droga apreendida com o reeducando ao adentrar no estabelecimento prisional se tratava de substância análoga a maconha. Requer, assim, seja decretada a nulidade da produção probatória realizada pelo juízo, alegando violação da imparcialidade objetiva do magistrado.

No entanto, o pleito não prospera.

Consta dos autos que o Agravante cumpria pena em regime fechado na Penitenciária Major Eldo Sá Correa “Mata Grande”, quando, no dia 09/12/2019, foi abordado pelos agentes penitenciários, após o retorno do trabalho externo e, durante a revista, foi encontrada consigo uma porção de substância análoga a maconha.

Instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar, o Agravante foi devidamente ouvido, na presença da defesa e da comissão disciplinar, oportunidade em que declarou o seguinte: “
Sou viciado desde os 14 anos. Peguei essa porção para usar e esqueci no bolso da calça. Até assustei quando a polícia achou. Sou viciado, tenho seis filhos, esposa, estou muito arrependido
”.

Concluído o PAD pela Comissão Disciplinar da unidade prisional, foi encaminhado ao r. Juízo da Vara de Execução Penal, tendo o magistrado procedido à juntada dos laudos toxicológicos, extraídos do endereço eletrônico da POLITEC ONLINE e então concluído pela ocorrência da falta grave em desfavor do Agravante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, constata-se que o magistrado foi diligente em suas ações, manifestando plena probidade e a defesa não apresentou motivo relevante que indicasse de forma evidente qualquer sinal de parcialidade do juiz.

Além disso, observou-se a obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório no procedimento administrativo disciplinar, visto que o Agravante esteve acompanhado de Defesa Constituída na audiência de instrução e julgamento.

Por outro lado, deve-se levar em conta que durante a apuração do PAD, a direção da Mata Grande registrou Boletim de Ocorrência e encaminhou o material apreendido (substância entorpecente) para a Delegacia de Polícia Civil, para as providências pertinentes.

Assim, não prevalece o argumento defensivo no sentido de que o magistrado produziu prova, visto que ele apenas impulsionou os autos, acessando o endereço eletrônico da POLITEC e juntando o laudo toxicológico que já se encontrava concluído pelos peritos, para melhor embasamento de sua decisão.

Não obstante, é cediço que, conforme preceitua o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
), sem a prova de efetivo prejuízo, não se proclama nulidade, mesmo quando qualificada de absoluta, comprovação esta que o réu se absteve em apresentar.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO MATERIAL - ART. 121, § 2.o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DA LEI No 8.096/1990, C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PLEITO DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ A QUO. AFASTAMENTO. NÃO VERIFICADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO APTA A JUSTIFICAR A NULIDADE. INSTRUÇÃO DO FEITO CONDUZIDA DE FORMA CLARA E OBJETIVA EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
VIA INADEQUADA PARA EXAME DO PLEITO. (...)”.
(TJRN, APR: 20190016111, Rel. Des. Gilson Barbosa, Data de Julgamento: 26/11/2019, Câmara Criminal).

Portanto, não verificando qualquer parcialidade na conduta do magistrado, tampouco prejuízo em face do réu, visto que ele mesmo confessou a posse do entorpecente e sequer houve regressão para regime mais drástico, visto que já se encontrava cumprindo pena em regime fechado, não tem pertinência o pleito de nulidade almejado pela defesa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado.

No caso dos autos, verifica-se que no dia 09 de dezembro de 2019, quando retornava do trabalho externo, durante a revista no interior do presídio, foi encontrada com o Agravante uma porção de substância análoga a maconha.

Durante a audiência de instrução e julgamento do procedimento administrativo disciplinar, ele confessou os fatos, afirmando ser viciado em droga desde os 14 anos, que tinha pegado a porção apreendida para uso próprio, mas esqueceu no bolso da calça.

Não obstante à confissão do Agravante, perante a comissão disciplinar, em que admitiu ser proprietário da droga, alegando que ela se destinava para o uso próprio, consta nos autos, ainda, os laudos toxicológicos preliminar e definitivo, que embora tenha sido juntado pelo magistrado, é apto a se concluir que a substância apreendida se tratava de maconha, a confirmar a materialidade delitiva.

Nesse aspecto, considerou o magistrado
a quo
que, apesar da conduta do Agravante aparentemente subsumir-se à posse de droga para uso próprio, deve ser observado que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução.

Assim, verificado que o Agravante, durante o cumprimento da pena, portou substância entorpecente, é acertada a decisão que reconhece a falta disciplinar de natureza grave. Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART.28 DA LEI 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que apesar de o tipo não mais cominar pena privativa de liberdade, não houve descriminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei n. 1.343/2006. Assim, a posse de drogas no curso da execução, ainda que para uso próprio, constitui falta grave, nos moldes do art. 52 da LEP, pois o preso que pratica fato previsto como crime doloso durante o resgate das penas não demonstra comportamento adequado, apto a atrair os benefícios do sistema progressivo. - Em resumo, o STJ tem entendido que a prática da conduta de possuir drogas para consumo pessoal, prevista como crime no ordenamento, configura infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal. Precedentes. 2. Na hipótese vertente, a materialidade da infração ficou devidamente demonstrada por meio de laudo toxicológico. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 547.354/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 13/02/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Em relação à posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução. 2. Diante disso, é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena - à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena -, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

Nesse contexto, não há como se reformar a decisão de primeiro grau, visto que considerou ser suficiente o conjunto probatório para demonstrar a prática da falta grave pelo reeducando, pelos documentos encartados no PAD e pela conclusão da comissão disciplinar, em conformidade com a lei de execução penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Vale ressaltar que o reconhecimento da falta grave e a punição disciplinar decorrente dela, servem, justamente, para evitar que o reeducando volte a praticar novas faltas e ignorar a sua transgressão seria um incentivo ao cometimento de novos crimes dentro do estabelecimento prisional, o que não é o objetivo da Lei.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao agravo em execução penal interposto em favor de
Ricardo Abade dos Santos
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021